Tribunal: TJPA
Processo: 0808368-95.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808368-95.2023.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL VICTOR NONATO DA COSTA

AUTORIDADE: VARA UNICA DA COMARCA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA PROLATADA NO CURSO DA IMPETRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.

1. Na linha da jurisprudência estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, “a superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de
habeas corpus
ou do recurso em
habeas corpus
dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar” (STJ, HC n. 477.998/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 13/6/2019).

2. A custódia cautelar fundamentada na garantia ordem pública é justificada quando as circunstâncias concretas demonstram a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, as quais estão presentes no caso em questão, máxime diante da variedade e da natureza da droga apreendida, bem como pelo fato de o paciente ser contumaz na prática do delito de tráfico de drogas, tendo perpetrado novo fato delituoso após alcançar a progressão ao regime aberto harmonizado no curso do processo de execução penal.

3. Ademais, “a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela”, nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (AgRg no RHC n. 167.193/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/08/2022).

4. Consequentemente, também “não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese” (STJ, AgRg no RHC n. 162.320/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 29/6/2022), em consonância com o art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social.

5. Outrossim, tendo o paciente “permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau” (AgRg no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022).

6. Por fim, embora o paciente possua filhos menores de 12 anos de idade, descabe falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar pois "[e]mbora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos" (AgRg no RHC n. 176.732/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023), providência da qual não se desincumbiu a impetrante.

7. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 22/08/2023 a 24/08/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 24 de agosto de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
MANOEL VICTOR NONATO DA COSTA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA nos autos da Ação Penal n. 0800593-46.2023.8.14.0059, constando da impetração que o paciente está segregado cautelarmente por força de decisão conversiva de flagrante delito em preventiva datada de 25/04/2023, pela suposta prática do crime encartado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em inicial, a impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando constrangimento ilegal na custódia impugnada sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação inidônea do decreto prisional alicerçado apenas na reincidência específica do réu, ressaindo insuficiência de prova para manutenção da prisão preventiva, posto que ausente o laudo definitivo de constatação da natureza e quantidade da droga; e
(ii)
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto, ressaindo sua imprescindibilidade aos cuidados de dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade. Por derradeiro, postula, em sede de liminar e no mérito, pela revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente, e, em caráter subsidiário, pela substituição da custódia por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida ante a ausência do preenchimento dos requisitos cautelares (ID n. 14298973).

O juízo impetrado prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 14394970).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID n. 14722271).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

Ressalto, ainda, que embora tenha verificado, após consulta no Sistema PJe (1º Grau), que os autos originários foram sentenciados no curso desta impetração (vide Ação Penal n. 0800593-46.2023.8.14.0059, ID n. 98514720), nada obsta que se prossiga na análise do mérito do
mandamus
, haja vista que “
a superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de
habeas corpus
ou do recurso em
habeas corpus
dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar
” (STJ,
HC n. 477.998/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 13/6/2019, cf.
https://bit.ly/40Y1Vsz
). Considerando que essa é exatamente a situação do caso em apreço, e identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Verifica-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal ao argumento de que a prisão do paciente contém fundamentação inidônea, porquanto amparada na circunstância de o paciente ser reincidente específico, salientando, no ponto, que a trama delitiva subjacente ocorreu sem violência ou grave ameaça, envolvendo diminuta quantidade de droga. Aponta-se, ainda, a insuficiência de prova da materialidade delitiva, em razão da falta do laudo definitivo de constatação da natureza e quantidade da droga, impondo-se a revogação da custódia impugnada, ou, subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, máxime diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto, o qual é imprescindível aos cuidados de dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade.

Assim equacionada a matéria deduzida na presente impetração, saliento que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica
e
conveniência da instrução
ou
garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315, caput), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

No entanto, bem examinados os autos, verifica-se que a autoridade coatora decretou e sucessivamente manteve a prisão preventiva do paciente com base em
fundamentação idônea e suficiente
, assentando a existência de risco concreto de reiteração delitiva, restando consignada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
à luz do art. 312 c/c art. 387, §1º do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública. Veja-se, a esse propósito, o substrato fático que ensejou a decretação da prisão preventiva do paciente conforme noticiado pela autoridade coatora ao prestar informações:

“O paciente foi preso em flagrante delito, em 25/04/2023, juntamente com Tagore Evanovick dos Santos, por terem supostamente, em comunhão de desígnios, praticado crime de tráfico de drogas.

[...]

Foi encontrado com o paciente R$ 178,00 (cento e setenta e oito reais) em cédulas trocadas, além 05 (cinco) porções de OXI, 08 (oito) papelotes de MACONHA e um aparelho celular. Constatada a circunstância flagrancial, foi dado voz de prisão aos dois indivíduos que foram conduzidos até a delegacia de polícia para lavratura do auto de prisão, lá se constatou que o paciente encontrava-se cumprindo pena em regime aberto harmonizado pela prática de crime de tráfico de drogas no processo nº 00074468720198140401, estando assim, quebrando as condicionantes da execução penal, o que, via de regra, já ensejaria a sua regressão cautelar, na forma do artigo 118, I, da LEP.” (ID n. 14394970 - Pág. 3)

Nesse diapasão, a custódia do paciente foi decretada nos seguintes termos:

“No tocante ao acusado Manoel Victor Nonato da Costa, entendo ser caso de decretação da segregação cautelar pelas razões que passo a expor: [...] Além de inequívoca a presença de indícios suficientes de sua autoria e materialidade, vislumbro a presença do
periculum libertatis
, havendo necessidade de ser garantida a ordem pública, posto que o flagranteado, em liberdade, oferece riscos à coletividade, a medida em que é contumaz na prática de crime de tráfico, sendo reincidente específico em crime desta natureza. A preservação da garantia da ordem pública está umbilicalmente ligada a tranquilidade do meio social, de modo que a prisão preventiva decretada por essa razão visa evitar que o delinquente volte a cometer delitos, quer porque seja propenso (como é o caso dos autos), quer porque em liberdade encontrará os estímulos à prática criminosa. Também, insta salientar que a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento de confiança da população nos mecanismos oficiais de pressão às diversas formas de delinquência (STJ, HC 96235/GO). Além disso, o flagranteado possui processo de execução penal de nº 00074468720198140406, em curso nesta Comarca, tendo sido progredido ao regime aberto em meados de março de 2022, vindo a ser a preso em flagrante por novo delito já no curso da execução da pena em regime aberto, o que, ao menos, em tese, configura falta grave a ensejar regressão de regime prisional, nos termos da Lei de Execução Penal. Diante do exposto, caracterizada a necessidade da segregação cautelar, com fulcro no art. 311 e seguintes do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE MANOEL VICTOR NONATO DA COSTA EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos da fundamentação.” (Ação Penal n. 0800593-46.2023.8.14.0059, ID n. 91616913 - Pág. 3/4)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida no
decisum
–
a qual foi ratificada por ocasião do indeferimento do pleito revogatório
(ID 14276895),
bem como na sentença condenatória que negou ao paciente o benefício de recorrer em liberdade
(ApOrd nº 0800593-46.2023.8.14.0059, ID 98514720) – está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, “
se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o
risco de reiteração delitiva
, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública
” (STF,
AgR no HC 214.226/RS
, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 23/05/2022, DJe: 25/05/2022, cf.
https://bit.ly/3LWDrqV
), sendo certo que
“são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus

operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente”

(
STJ,
AgRg no RHC n. 164.603/GO
, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022, cf.
https://bit.ly/3nn3CNM
), hipótese retratada nos autos.

Ressalte-se que a motivação empregada pelo juízo impetrado está centrada no fato de o paciente ser contumaz na prática do crime de tráfico de drogas,
tendo perpetrado novo delito após alcançar a progressão ao regime aberto em meados de março de 2022, vindo a ser preso em flagrante no curso do processo de execução da pena (processo n. 0007446-87.2019.8.14.0401),
o que evidencia o perigo concreto gerado pelo estado de liberdade, sendo necessária a prisão cautelar para a
“garantia da ordem pública, com o intuito de cessar a reiteração delitiva”
(STJ,
HC n. 531.818/PR
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 22/11/2019, cf.
https://bit.ly/47HEqrh
).

Nesse contexto,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ,
HC n. 460.258/RS
, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/11/2018, cf.
https://bit.ly/3OBjgjv
). Outrossim, tendo o paciente
“permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau
” (STJ,
AgRg no HC n. 742.659/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022, cf.
https://bit.ly/3BsfLbP
).

De mais a mais, também não prospera a tese de ausência de prova da materialidade delitiva, visto que, para além das provas produzidas nos autos originários, consta o
laudo de Exame Toxicológico Definitivo
de constatação da natureza e quantidade da droga apreendida (ApOrd nº 0800593-46.2023.8.14.0059, ID n. 93349124, págs. 10/11), razão pela qual não há que se falar em insuficiência probatória neste particular ou ilegalidade na custódia com base nesse fundamento.

À vista dessas considerações, vale registrar que
a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
”, nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 167.193/CE
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/08/2022, cf.
https://bit.ly/3IQRQ8D
).

Consequentemente, também
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese”
(STJ,
AgRg no RHC n. 162.320/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 29/6/2022, cf.
https://bit.ly/3PhaveN
), em consonância com o art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social.

Ademais, conquanto o fato de o paciente ser pai de filhos menores de 12 anos em tese torne viável a substituição da preventiva por prisão domiciliar, incide, no caso em apreço, o entendimento placitado no âmbito do STJ segundo o qual
"[e]mbora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
" (
AgRg no RHC n. 176.732/MA
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023, cf.
https://bit.ly/44oscBS
), providência da qual não se desincumbiu a impetrante, posto que trouxe aos autos apenas as certidões de nascimento dos filhos do paciente (ID n. 14276893 - Págs. 3 e 6), instrumentos de prova insuficientes para comprovar a relação de dependência exclusiva da prole com seu genitor.

Destarte, os argumentos veiculados na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2023